Tribunal: TJDFT
Processo: 0762224-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL – GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – EXCLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS QUE RESIDAM FORA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO DF – AFRONTA À ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O servidor público não pode ter diferenciado o recebimento de gratificação prevista em Lei em razão do local de residência, se em cidade situada ou não no Distrito Federal, diversa da Região administrativa daquela em que se encontra lotado.
2. Na hipótese dos autos, a parte recorrida é servidora pública, lotada na Secretaria de Saúde do DF e residente em Aparecida de Goiânia/GO. A Lei distrital no 318/92[1] autoriza o pagamento de Gratificação de Movimentação – GMOV a servidores lotados em unidades de saúde situadas em Região Administrativa diversa daquela em que residirem. Com efeito, ao que conclui a partir de interpretação teleológica do § 3o e incisos da referida norma, resta evidenciado o direito ao pagamento da gratificação a servidores que residam fora da Região Administrativa em que laboram.
3. O inciso II, do mesmo artigo 3o prevê a gratificação de 15% a título de GMOV, “... para os servidores em exercício em postos de saúde rurais e unidades de saúde situadas nas Administrações Regionais de Brazlândia e de Planaltina, desde que não residam nessas localidades”, sem exigir que o servidor more ou não no Distrito Federal. Assim, e adotando-se interpretação sistemática desse normativo, não seria razoável exigir-se do servidor enquadrado no inciso I do mesmo artigo resida no Distrito Federal, quando não se faz essa exigência para o servidor enquadrado no inciso II.
4. Interpretação sistemática dos incisos I e II, parte final, do art. 3o, da Lei no 318/92, leva à conclusão de que não quis o legislador ordinário excluir do benefício por ela instituído servidores públicos que residam fora do Distrito Federal. Interpretação diversa conduziria o interprete a odiosa discriminação em razão do lugar de residência, se dentro ou fora do Distrito Federal.
5. A par de tal quadro, não merece reforma a r. sentença que reconhecendo o direito da parte autora em receber a GMOV, nos períodos indicados.
6. Não ilide esse entendimento, como quer fazer crer o recorrente, o fato de haver anterior decisão quanto ao tema, tomada em processo coletivo, de que é autor o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal (SINDMEDICO), processo no 2012.01.1.030355-2, a uma porque referida decisão, de órgão fracionário do TJDFT, não vincula futuras decisões no âmbito jurisdicional deste tribunal, tal como disciplinado no art. 927 do CPC e a duas porque, nas ações coletivas, a decisão só faz coisa julgada ultra parte quando julga procedente o pedido. Precedente do Egrégio STJ (REsp 1.302.596 - SP).[2] De outro giro, não há qualquer determinação determinando a suspensão dos processos que tratam de igual tema.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
[1] Cria as Gratificações de Incentivo às Ações Básicas de Saúde e de Movimentação para os servidores da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, e dá outras providências. “(...) Art. 2o. (...) § 3o - A Gratificação de movimentação corresponderá aos seguintes percentuais: I – de 10% (dez por cento) para os servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região e unidades de saúde situadas em Região Administrativa, diversa daquela em que residirem; (...)”.
[2] RECURSO ESPECIAL No 1.302.596 - SP (2012/0004496-3) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO R.P/ACÓRDÃO : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECORRENTE : INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA QUALIDADE DE VIDA E DO MEIO AMBIENTE PARA AS FUTURAS GERAÇÕES ? QMF ADVOGADO : LUIZ RODRIGUES WAMBIER E OUTRO(S) RECORRIDO : MERCK SHARP E DOHME FARMACÊUTICA LTDA E OUTRO ADVOGADOS : SÉRGIO PINHEIRO MARÇAL E OUTRO(S) LÍVIA CALDAS BRITO E OUTRO(S) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO COLETIVO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. MEDICAMENTO "VIOXX". ALEGAÇÃO DE DEFEITO DO PRODUTO. AÇÃO COLETIVA JULGADA IMPROCEDENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. REPETIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 81, INCISO III, E 103, INCISO III E § 2o, DO CDC. RESGUARDO DO DIREITO INDIVIDUAL DOS ATINGIDOS PELO EVENTO DANOSO. DOUTRINA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se, após o trânsito em julgado de decisão que julga improcedente ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos, é possível a repetição da demanda coletiva com o mesmo objeto por outro legitimado em diferente estado da federação. 2. A apuração da extensão dos efeitos da sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos passa pela interpretação conjugada dos artigos 81, inciso III, e 103, inciso III e § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Nas ações coletivas intentadas para a proteção de interesses ou direitos individuais homogêneos, a sentença fará coisa julgada erga omnes apenas no caso de procedência do pedido. No caso de improcedência, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual. 4. Não é possível a propositura de nova ação coletiva, mas são resguardados os direitos individuais dos atingidos pelo evento danoso. 5. Em 2004, foi proposta, na 4a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, pela Associação Fluminense do Consumidor e Trabalhador - AFCONT, ação coletiva com o mesmo objeto e contra as mesmas rés da ação que deu origem ao presente recurso especial. Com o trânsito em julgado da sentença de improcedência ali proferida, ocorrido em 2009, não há espaço para prosseguir demanda coletiva posterior ajuizada por outra associação com o mesmo desiderato. 6. Recurso especial não provido.